Tribunal: TJSP
Processo: 2127456-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios. Os percentuais da verba honorária devem ser aplicados quando a sentença for líquida. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Conta de liquidação ainda não apresentada. Decisão prematura.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.